Tribunal: TJSP
Processo: 1009626-14.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão ao fornecimento de documentação, pela Municipalidade de Carapicuíba, em condições de comprovar, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, o correto nome da rua em que se encontra edificado imóvel sobre o qual não pesa mais direito real de garantia decorrente de financiamento, a fim de que se possa fazer a respectiva averbação – Sucede que a diferente denominação do

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão ao fornecimento de documentação, pela Municipalidade de Carapicuíba, em condições de comprovar, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, o correto nome da rua em que se encontra edificado imóvel sobre o qual não pesa mais direito real de garantia decorrente de financiamento, a fim de que se possa fazer a respectiva averbação – Sucede que a diferente denominação do logradouro não decorre de erro cadastral da Municipalidade, mas de erro no assento imobiliário, devendo a autora, por isto, promover a retificação do registro imobiliário, nos termos do disposto pela regra do artigo 213 da Lei Federal no 6.015/73 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065696
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009626-14.2015.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA, é apelada MARIA JOSÉ CORDEIRO
GALVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009626-14.2015.8.26.0127
Apelante: Prefeitura Municipal de Carapicuiba
Apelado: Maria José Cordeiro Galvão
Comarca: Carapicuíba
Voto no 18400
AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão ao fornecimento de
documentação, pela Municipalidade de Carapicuíba, em
condições de comprovar, junto ao Cartório de Registro de
Imóveis, o correto nome da rua em que se encontra edificado
imóvel sobre o qual não pesa mais direito real de garantia
decorrente de financiamento, a fim de que se possa fazer a
respectiva averbação – Sucede que a diferente denominação do
logradouro não decorre de erro cadastral da Municipalidade,
mas de erro no assento imobiliário, devendo a autora, por isto,
promover a retificação do registro imobiliário, nos termos do
disposto pela regra do artigo 213 da Lei Federal no 6.015/73 –
Recurso provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária movida por Maria José Cordeiro
Galvão contra o Município de Carapicuíba, na qual afirma a autora que é proprietária do
imóvel objeto da Matrícula no 477 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Carapicuíba, o qual foi adquirido
por meio de financiamento de crédito imobiliário. Diz que, embora já tenha quitado todas
as parcelas do financiamento e obtido da instituição financeira a autorização para
averbação do cancelamento da propriedade fiduciária, ao apresentar a documentação
pertinente no Cartório de Registro de Imóveis de Carapicuíba, o requerimento foi
devolvido com exigência, sob o fundamento de que o endereço constante no assento
imobiliário divergia daquele consignado na sobredita autorização. Requer, assim, a
condenação da requerida à apresentação de memorial descritivo com o endereço correto
junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Carapicuíba e a troca da placa indicativa da
rua, bem como o fornecimento do endereço correto aos Correios e às empresas de
fornecimento de energia elétrica e água.
Julgou-se a ação procedente, oportunidade na qual o
magistrado entendeu que a Municipalidade teria apresentado, no curso do processo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentação necessária a comprovar o endereço correto do imóvel objeto da Matrícula no
477. Condenou-se a requerida no pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 500,00.
Apela
a Municipalidade
de Carapicuíba,
suscitando,
preliminarmente, a inadequação da via eleita e a perda superveniente do objeto da ação. No
mérito, pugna pela reforma da r. sentença.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre consignar que não há de se falar em
perda superveniente do objeto da ação, pois, embora a autora tenha noticiado, na petição de
fls. 130, que se satisfez a obrigação de fazer, é certo, como se verifica dos autos, que
nenhum dos pedidos formulados na petição inicial foi atendido.
A preliminar de inadequação da via eleita confunde-se com o
mérito e neste contexto será apreciada.
Como se vê de fls. 12, a autora adquiriu o imóvel objeto da
Matrícula no 477 do Oficial de Registro de Imóveis de Carapicuíba, em 03/02/2010, por
meio de financiamento de crédito imobiliário obtido junto à Caixa Econômica Federal. Em
08/05/2015, apresentou no CRI de Carapicuíba requerimento para que se efetuasse a
averbação do cancelamento da alienação fiduciária (fls. 08), o qual foi devolvido com a
seguinte nota de exigência:
O requerimento protocolado neste serviço sob no 37.770 fica
obstado pela seguinte razão:
O endereço do imóvel constante da autorização para cancelamento
da
propriedade
fiduciária
(Rua
Piquerobi)
não
guarda
conformidade com aquele constante da matrícula do imóvel (Rua
São Gabriel). Esclarecer. Se o caso, apresentar certidão expedida
pela Prefeitura Municipal constando a alteração da denominação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Rua e o respectivo ato legal. (fls. 10)
A autora requereu, então, junto à Prefeitura Municipal de
Carapicuíba, em 16/06/2015, expedição de "Certidão de Denominação de Logradouro" (fls.
15), da qual consta que, "de acordo com documentos existentes no cadastro técnico,
constatou-se que a Viela Sem Nome, no loteamento denominado Vila Dirce, passou a
denominar-se Viela Piquerobi, conforme decreto no 434/76, a qual permanece até a
presente data" (fls. 16).
Veja-se que a Viela Piquerobi jamais foi denominada "Rua
São Gabriel", não decorrendo o equívoco existente no assento imobiliário, portanto, de ato
omissivo ou comissivo da Municipalidade. Bem por isto, diante do erro na descrição do
imóvel, caberia à autora promover a retificação do registro imobiliário, nos termos do
disposto pela regra do artigo 213 da Lei Federal no 6.015/73.
Neste sentido, cumpre consignar, ainda, o quanto informado
pelo Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da
Comarca de Carapicuíba:
Pelo presente e em resposta ao ofício expedido nos autos do
processo no 1009626-14.2015.8.26.0127 da ação de procedimento
comum que MARIA JOSÉ CORDEIRO GALVÃO promove em
desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
perante este r. Juízo, venho até V. Exa. informar que, caso a
divergência de denominação do logradouro decorra de alteração do
nome da rua pelo município, bastará a apresentação de certidão
expedida pelo poder público municipal constando tal fato e o
correspondente ato legal (lei ou decreto). Caso exista erro, ou
seja, se o imóvel se localiza em lugar diverso (que não a Rua
São Miguel), s.m.j., o interessado deverá promover retificação
de registro imobiliário (perante a E. Corregedoria Permanente
ou perante o Oficial de Registro de Imóveis). (fls. 103 – grifos
inexistentes no original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfim, não se trata propriamente de inadequação da via
eleita, mas do fato de que a autora não tem pretensão contra a Municipalidade.
Em consequência do julgamento de improcedência, inverte-se
o ônus da sucumbência, condenando a autora nas custas e despesas processuais, tanto
quanto em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, nos termos do que dispõe
a regra do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, mas observada a regra do artigo 98,
§3o, do Código de Processo Civil.
Nestes termos, dou provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator